Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa infoseg. Inviabilidade. Verba salarial. Impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo trabalhista do executado vis INFOSEG. O agravante alega possibilidade de pesquisa via sistema INFOSEG para obtenção de relação trabalhista para viabilizar a penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de deferimento de pesquisa via INFOSEG para obtenção de informação de vínculo trabalhista do executado para efetivação de penhora salarial.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O INFOSEG é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integrar nacionalmente as informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas.
4. Assim, a utilização do INFOSEG para o fim de obter informação a respeito da existência de relação trabalhista da parte executada para efetivação de penhora salarial não se mostra viável, uma vez que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial.
5. Em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O INFOSEG é uma ferramenta com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas, e não se destinada a auxiliar o credor na busca de informações de vínculo trabalhista do devedor para efetivação de penhora salarial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07280481920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; Acórdão 1913460, 07274757820248070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024, p. 17/9/2024.